Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o reconhecimento da instituição da desistência voluntária, é preciso que haja o reconhecimento de que o agente deixou de prosseguir na execução do crime; ou teve alguma atitude no sentido de impedir seu resultado sem a influência de fator; o que não ocorreu no caso concreto de tentativa de roubo com uso de arma branca.

2. A redução da pena relativa à tentativa deve observar o "iter criminis" percorrido pelo agente.

3. Recurso conhecido e desprovido.